Tribunal: STF
Processo: AI 782491
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO: APLICAÇÃO DE MULTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE 
   NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.